Tribunal: TJSP
Processo: 2195809-35.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Inteligência do art. 5o, caput, da L. Estadual. no 11.608/2003; e inc. XXXV, art. 5o, da CR - Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

Recurso desprovido.